Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002099-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CAMILA DE CASSIA FACIO SERRANO - CPF: 382.251.188-98 (ADVOGADO), GILBERTO ANTONIO SPEROTTO - CPF: 328.250.480-20 (AGRAVANTE), JULIANO LATORRACA PONCE - CPF: 706.997.041-20 (AGRAVADO), PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO - CPF: 706.996.661-04 (AGRAVADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), HEBE VIVIANE MACHRY - CPF: 908.698.691-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002099-35.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
GILBERTO ANTONIO SPEROTTO.

AGRAVADOS:
JULIANO LATORRACA PONCE E PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 513, §2o, II, DO CPC. NULIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a nulidade dos atos de constrição patrimonial realizados sem a prévia intimação pessoal do executado revel, sem advogado constituído, determinando a restituição dos valores levantados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação pessoal do devedor revel, sem advogado constituído, para o início da fase de cumprimento de sentença, bem como se a ausência dessa formalidade implica nulidade dos atos executivos subsequentes.

III. Razões de decidir

3. O art. 346 do CPC regula a fluência de prazos contra o revel, mas não afasta a incidência da norma específica prevista no art. 513, §2o, II, do CPC, que exige a intimação pessoal do devedor sem procurador constituído para início do cumprimento de sentença.

4. A interpretação sistemática do CPC impõe a prevalência da norma específica, em consonância com a garantia do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da natureza potencialmente constritiva da fase executiva.

5. A ausência de intimação pessoal compromete a validade dos atos executivos, por impedir a ciência inequívoca do executado acerca do início da execução, configurando vício que enseja a nulidade dos atos de constrição.

6. Correta a decisão que reconheceu a nulidade e determinou a restituição dos valores, restabelecendo a regularidade processual.

7. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o exame do Agravo Interno, por perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. É indispensável a intimação pessoal do devedor revel, sem advogado constituído, para o início do cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, §2o, II, do CPC. 2. A ausência dessa intimação acarreta a nulidade dos atos executivos subsequentes, inclusive das medidas de constrição patrimonial. ”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 346 e 513, §2o, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1004000-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002099-35.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
GILBERTO ANTONIO SPEROTTO.

AGRAVADOS:
JULIANO LATORRACA PONCE E PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO.

Vistos.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gilberto Antonio Sperotto
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença n.o 1006118-39.2018.8.11.0041, oriundo de ação monitória, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por
Juliano Latorraca Ponce
, para declarar a nulidade dos atos de constrição patrimonial realizados em seu desfavor, bem como determinar a devolução dos valores já levantados pelo exequente.

Consta dos autos que, na fase de conhecimento, o executado Juliano Latorraca Ponce foi regularmente citado, tendo permanecido inerte, o que ensejou a decretação de sua revelia.

Sobreveio sentença de procedência, formando-se título executivo judicial, seguido do início da fase de cumprimento de sentença.

No curso da execução, foram realizados atos de constrição patrimonial, com bloqueio de ativos financeiros e posterior levantamento de valores pelo exequente.

Todavia, o executado apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, entre outros pontos, a nulidade dos atos executivos sob o fundamento de ausência de sua intimação pessoal para o início do cumprimento de sentença.

O juízo de origem, ao apreciar a objeção, rejeitou as teses relativas à nulidade de citação e prescrição, mas acolheu a alegação atinente à ausência de intimação pessoal do agravado Juliano, reconhecendo a nulidade dos atos constritivos e determinando a restituição dos valores levantados.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a condição de revel do executado dispensa a sua intimação pessoal para o início da fase executiva, nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil, razão pela qual defende a validade dos atos de constrição realizados e pugna pelo prosseguimento regular da execução.

Requereu, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida, especialmente diante da necessidade de análise mais aprofundada da controvérsia e da reversibilidade dos efeitos da decisão impugnada.

Contra essa decisão monocrática, o agravante interpôs Agravo Interno, reiterando a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal e alegando risco de dano grave decorrente da determinação de devolução dos valores já levantados.

Apresentadas contrarrazões, os agravados defendem, preliminarmente, a inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e, no mérito, pugnam pela manutenção integral do
decisum,
ao argumento de que, inexistindo advogado constituído nos autos e sendo os executados revéis, mostra-se imprescindível a intimação pessoal para o início do cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, §2o, II, do CPC, sob pena de nulidade dos atos subsequentes.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à necessidade de intimação pessoal do devedor revel, sem advogado constituído, para o início da fase de cumprimento de sentença.

Conforme documentado nos autos, é incontroverso que o executado permaneceu revel na fase de conhecimento e não constituiu procurador.

A solução da questão demanda interpretação sistemática do Código de Processo Civil.

O art. 346 do CPC disciplina, de forma geral, a fluência dos prazos contra o revel.

Entretanto, o art. 513, §2o, II, do mesmo diploma estabelece regra específica quanto à forma de intimação para o início do cumprimento de sentença, exigindo a intimação pessoal do devedor quando inexistente advogado constituído.

A prevalência da norma específica decorre da própria lógica do sistema processual.

Sob o enfoque teleológico, a exigência de intimação pessoal visa assegurar a ciência inequívoca do executado acerca do início da fase executiva, momento a partir do qual poderão ser praticados atos de constrição patrimonial.

A execução implica potencial restrição de direitos patrimoniais, razão pela qual se impõe a observância rigorosa das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Com base nas provas constantes dos autos, verifica-se que os atos executivos foram praticados sem a prévia intimação pessoal do executado, circunstância que compromete a validade do procedimento.

Assim, a decisão de origem mostra-se correta ao reconhecer a nulidade dos atos de constrição e determinar a restituição dos valores indevidamente levantados, restabelecendo a regularidade processual.

Diante desse cenário, o Agravo de Instrumento não comporta provimento.

Neste seguimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÁRIA – EXECUTADA REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 513, § 2o, II, DO CPC/15 – NECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 513, § 2o, II, do CPC/15 dispõe sobre a necessidade de intimação do devedor para cumprimento de sentença . Em se tratando de parte sem procurador constituído, incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente citado, quedando-se inerte, o inciso II do § 2o, do art. 513 do CPC/15 é claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá por “carta com aviso de recebimento”, de modo que, agindo de maneira diversa, poderá incorrer em causa de nulidade.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10040000920248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024).

Por conseguinte,
o julgamento do presente recurso principal esvazia o objeto do Agravo Interno
, o qual se limitava a impugnar a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Com o exame definitivo do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026